Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE COBRANÇA DE ASTREINTES. FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, haja vista que é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quando do deferimento da tutela provisória de urgência, inexiste enquadramento do ato judicial hostilizado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou no parágrafo único do referido artigo, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento. Ademais, a pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria.
Agravo Interno desprovido.